Tribunal: TJSP
Processo: 2044657-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que responde a ação penal suspensa nos termos do artigo 366 do CPP – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2044657-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GABRIEL DOS SANTOS
MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
2
Habeas corpus no 2044657-95.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba
(Processo
no
1500490-45.2020.8.26.0616)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Gabriel dos Santos Miranda
Voto no 11774

HABEAS CORPUS Roubo majorado (157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, do
Código Penal)
Pleito de revogação da prisão preventiva.
Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que
responde a ação penal suspensa nos termos do artigo 366 do CPP
Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo defensor público
Fernando Nicolás Penco Juvé, com pedido liminar, em favor de Gabriel dos
Santos Miranda, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Mogi das
Cruzes, sucedido pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Itaquaquecetuba, nos autos no 1500490-45.2020.8.26.0616.
Aduz, em síntese, que o paciente primário foi preso em
flagrante pela prática do crime de roubo majorado e, inobstante a ausência de
requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, teve a prisão
convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea,
porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Discorre sobre os fatos e
destaca a desproporcionalidade da medida extrema de caráter excepcional
no ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência mormente porque, acaso condenado, fará jus a regime diverso do
fechado. Conclui pela suficiência e adequação das medidas cautelares
alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/07).
Indeferida
a
liminar
(fls.
61/62),
foram
prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
3
informações (fl. 67).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 70/72).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida
em
preventiva
e
restou
denunciado
(fls.
60/62

autos
no
1500490-45.2020.8.26.0616) como incurso nos artigos 157, §§ 2o, II e V, e 2o-
A, I, do Código Penal, porque, no dia 08 de março de 2020, por volta de 22h,
na estrada São Paulo-Mogi, no 1978, quilômetro 32, Vila Monte Belo, na cidade
e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso de agentes com indivíduo
não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, o
veículo Renault/Sandero PRI 16HP, placas FGK5576; 01 (um) aparelho celular
e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade do ofendido R.G.C..
Segundo a acusação, ao parar em semáforo o ofendido foi
surpreendido pelo paciente e comparsa, os quais em poder de uma arma de
fogo anunciaram o assalto. Na sequência, a dupla adentrou ao veículo e
conduziu R.G.C. a local ermo onde exigiu mediante ameaças a entrega de
seus pertences e vestimentas. Ato contínuo, os assaltantes empreenderam
fuga no automóvel da vítima, deixando-a seminua em um matagal. Policiais
militares receberam informação dando conta do roubo, localizaram o ofendido
seminu e ouviram sua narrativa acerca dos fatos. Localizaram e detiveram
Gabriel nas imediações enquanto mexia no porta-malas do automóvel
roubado; consigo apreenderam o telefone celular da vítima. R.G.C. reconheceu
pessoalmente o paciente como um dos roubadores.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias acima narradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
4
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a
em
comparsaria, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade
da vítima ameaçar pessoas honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-
lhes o patrimônio, por vezes a qualquer custo, inclusive com suas vidas.
Com pena de mestre, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete
pontua:
(...) a captura do indiciado não importa necessariamente
seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos o
condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à
prisão (...). (Curso de Direito Processual Penal, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Ademais, a existência de outro processo criminal suspenso
por força do artigo 366 do CPP (cf. certidão de fls. 28/29 ação penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
5
1500490-45.2020.8.26.0616
processo no 0001590-17.2017.8.26.0616)
evidencia a personalidade distorcida de quem pretende se furtar à aplicação da
lei penal.
Nesse sentido:
(...) Pedido de liberdade provisória
Impossibilidade

Envolvimento em outros crimes
Paciente que também
responde a outros feitos criminais que se acham
suspensos (CPP, art. 366), por estar desaparecido Prisão
necessária, para garantia da ordem pública, do bom
andamento da instrução e da aplicação da lei penal

Constrangimento ilegal inocorrente
Ordem denegada.
(TJSP
HC no 2038144-53.2016.8.26.0000, Rel. Souza
Nery, 9a Câmara, J. 14.04.2016, DJe 18.04.2016. No
mesmo
sentido:
TJSP

HC
no
2196376-66.2016.8.26.0000,
Rel.
Ely
Amioka,
J.
27.10.2016, DJe 31.10.2016)
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls. 36/38
autos no 1500490-45.2020.8.26.0616, litteris:
(...) Trata-se de prisão em flagrante de GABRIEL DOS
SANTOS MIRANDA, pelo suposto cometimento do delito
tipificado no artigo 157 do CP. Com base nos elementos
trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está
formalmente
em
ordem,
não
havendo
qualquer
irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do
autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei no
12.403/11, constato ser incabível a concessão de
quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
6
custódia. Com efeito, os elementos existentes nos autos
demonstram a existência de indícios fortes de autoria, vez
que o custodiado foi apreendido logo após a prática do
delito, em posse do veículo subtraído e aparelho celular da
vítima. Anoto ainda que o crime teria sido praticado em
concurso de agentes, com simulacro de arma de fogo, o
que demonstra ousadia e personalidade voltada à prática
de crimes. Destaco ainda que custodiado informa fazer uso
diário de entorpecentes e responde processo por conduta
análoga, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.
A verdade é que trata-se de delito gravíssimo, responsável
pela intranquilidade da sociedade. Sendo assim, a fim de
que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a
conveniência da instrução processual, CONVERTO A
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE
GABRIEL DOS SANTOS MIRANDA, uma vez que estão
presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal (...).
Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória, a qual também não comporta quaisquer reparos:
(...) Não há que se falar em concessão de liberdade
provisória. Com efeito, estão presentes os requisitos que
permitiriam a prisão preventiva, nos termos do artigo 310,
parágrafo único, do Código de Processo Penal. Senão
vejamos. O(s) requerente(s) está(estão) sendo acusado(s)
da prática de roubo cometido com emprego de arma de
fogo. Dos depoimentos constantes do auto de prisão em
flagrante percebe-se que se encontram presentes a
materialidade e os indícios suficientes da autoria (fls.
12/14), havendo também, o auto de reconhecimento (fls.
24).O ilícito imputado, ademais, mostra-se grave e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
7
grande
repercussão
social,
e
demonstra
a
ínsita
periculosidade do(s) agente(s), o que autoriza sua
manutenção cautelar no cárcere, nos termos do artigo 312
do Código de Processo Penal. A primariedade e bons
antecedentes, por si só, não autorizam a concessão da
liberdade provisória se demonstrada a existência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, como no
caso. (...). Saliente-se, ainda, que a recomendação do
Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio não
foi referendada pela Corte, não sendo o caso, portanto, de
aplicação obrigatória. Com efeito, é de rigor a manutenção
da prisão preventiva do acusado, na medida em que o
crime é gravíssimo, equiparado a hediondo e sua liberdade
representa risco não só a ordem pública como também à
aplicação da lei penal. Ademais, o Governo Estadual e
Federal vem adotando medidas a fim de conter o contágio
e proliferação do vírus. A alegação que o custodiado no
sistema penitenciário não tem a mínima chance de defesa,
quanto ao vírus Covid-19, correndo risco devida, é leviana,
genérica e demasiadamente exacerbada. Nota-se que a
pandemia Covid-19 não é causa legal para a concessão de
benefícios, liberdades provisórias e a substituição por
outras cautelares diversas da prisão (artigos 318 e 319 do
Código de Processo Penal).No que se refere ao argumento
de que o CNJ editou recomendação para reanálise das
prisões cautelares, em decorrência da pandemia mundial
(Covid-19), em casos de crimes praticados sem violência
ou grave ameaça, de rigor ponderar que tais medidas a
serem adotadas visam incidir em casos excepcionais e não
no caso em apreço que não demonstrada nenhuma das
hipóteses
do
artigo
4o,
I,
da
Recomendação
62/2020.Assim, presente a necessidade da garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
8
ordem pública, que decorre do binômio gravidade e
repercussão social do crime, deve ser indeferido o pedido
de liberdade provisória, inclusive porque o ilícito imputado
ao(s) agente(s) é o grande responsável pela sensação de
insegurança da sociedade, dando ensejo ao clamor público
que torna necessária a custódia cautelar. Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva (...)
(fls. 100/103 autos no 1500490-45.2020.8.26.0616).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Questões outras, tais como fixação das penas e
estabelecimento do regime prisional, envolvem a final análise do mérito a ser
feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044657-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11774
9
25.05.2018)
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator